Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COISA JULGADA. LIMITES.

1. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, conforme art. 508, do CPC.

2. Assim, qualquer questão que, eventualmente, poderia ter sido alegada e não foi, considera-se deduzida e afastada, a fim de que não sejam renovadas em ação futura

3. Se na ação de inexigibilidade de débito é pedido para que se afaste a cobrança exorbitante de valores, a discussão da quantia pretendida se encontra albergada pelos limites objetivo da coisa julgada não sendo possível a rediscussão em outra ação sobre os valores a serem pagos.

4. Recurso conhecido e desprovido